Tribunal: STF
Processo: HC 241033
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de extorsão mediante sequestro e integração de organização criminosa. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Amaury Franca Silva Lopes contra decisão monocrática do Relator do HC 910.316/PI do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 1).



    O paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta incursão nos delitos previstos nos art. 159, caput e §1º, do Código Penal, e art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013 (extorsão mediante sequestro e integração de organização criminosa).



     



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo da segregação cautelar. Ressalta a morosidade dos atos processuais instrutórios. Aduz a possibilidade de progressão de regime em face do tempo de recolhimento provisório. Requer, em medida liminar e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 14):



    “(...).



    Cumpre ressaltar que a propósito, esta Corte, de longa data, já firmou jurisprudência no sentido de considerar o juízo de razoabilidade para constatar possível constrangimento ilegal no prazo de constrição ao exercício do direito de liberdade. Nesse sentido: "Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional." (AgRg no RHC n. 170.081/AM, Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/10/2022-grifei). 



    Assim, não obstante as razões apresentadas pela defesa, é imprescindível detida aferição dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência do constrangimento ilegal alegado. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 



    Solicitem-se, com urgência, informações atualizadas e pormenorizadas ao Juízo de primeiro grau sobre o andamento da ação penal em desfavor do paciente, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico - CPE do STJ e com a senha de acesso para consulta aos autos.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “não obstante as razões apresentadas pela defesa, é imprescindível detida aferição dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência do constrangimento ilegal alegado”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator